Tribunal: TJDFT
Processo: 0733025-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE RISCO – MAL USO PELO CONDUTOR – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. PERDA TOTAL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DA CARCAÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É Incontroverso que as partes celebraram contrato de proteção veicular no ambiente de associação civil (CC, art. 53), porque realizado às margens do Decreto n. 60.459/1967, bem como que o veículo protegido foi sinistrado no dia 26.10.2019. A controvérsia recai quanto à possível aplicação de cláusula de exclusão de risco por mau uso, decorrente de fraude ou negligência (art. 10 do Regimento Interno do Sistema de Proteção Veicular).
2. Diz a requerida que o autor conduzia seu veículo em grande velocidade, porque empreendia fuga de sua então namorada, que havia provocado pequenas colisões em momento anterior. E mais a frente, ao necessitar executar manobra de frenagem em razão de risco de colisão com outro veículo, foi surpreendido com nova colisão pelo veículo de sua namorada que o seguia, provocando a perda total do bem.
3. Procedi o reexame do conjunto probatório e verifiquei que a requerida não conseguiu definir a velocidade do veículo do associado no momento da colisão. Igualmente não conseguiu fazer prova do mal uso do veículo, porque não produziu prova nesse sentido. Portanto, a requerida não se desincumbiu de apresentar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
4. O contexto fático relatado na peça de defesa mais se assemelha à atribuição de culpa pelo acidente voltada à então namorada do autor, que empreendia perseguição em veículo do autor. Tais circunstâncias não afastam o dever de indenizar que emerge do contrato embora se possa especular que, em tese, a requerida possa haver indenização da causadora do acidente.
5. Por entender que não restou configurada conduta negligente ou fraude por parte do associado, é o caso de se manter o mesmo entendimento da sentença com a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 27.444,00, correspondente 75% do preço da tabela FIPE.
6. Quando da apresentação da peça de defesa, a requerida formulou pedido contraposto para obrigar o autor a lhe entregar a carcaça do veículo (ID 24633486 - Pág. 8). No entanto, referido pedido não foi analisado na r. sentença, mas nada impede seu exame nesse momento, porque reapresentado o mesmo pedido em razões recursais.
7. Ao examinar o pedido verifico que assiste razão à requerida, ora recorrente, porque ao pagar indenização correspondente ao valor total do bem protegido, a entrega da carcaça do veículo é medida que se impõe, porque de outra forma teríamos um acréscimo patrimonial ao associado, sem a necessária origem lícita. E mais, à entrega da carcaça deve seguir toda a formalidade necessária à efetiva transmissão de propriedade à requerida, junto ao órgão executivo de trânsito onde registrado o veículo.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para julgar procedente o pedido contraposto e condenar o autor a entregar a carcaça do veículo à requerida, conforme item 7 supra.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.